Tribunal: TJSP
Processo: 1117169-21.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Locação de imóvel. Espaço locado destinado a estacionamento de veículos. Aluguel variável. Base de cálculo. Faturamento líquido da locatária. Ação de prestação de contas. Primeira fase.
A ação de prestação de contas pressupõe a existência de vínculo jurídico ou negocial entre as partes, gerado pela administração de bens ou interesses alheios. Situação inexistente no vínculo locatício em exame,

Ementa:
Locação de imóvel. Espaço locado destinado a estacionamento de veículos. Aluguel variável. Base de cálculo. Faturamento líquido da locatária. Ação de prestação de contas. Primeira fase.
A ação de prestação de contas pressupõe a existência de vínculo jurídico ou negocial entre as partes, gerado pela administração de bens ou interesses alheios. Situação inexistente no vínculo locatício em exame, ainda que as partes tenham convencionado aluguel variável, calculado sobre o faturamento líquido da locatária. Possibilidade de o locador verificar a correção do locativo pago prevista em disposições contratuais que lhe facultam examinar documentos que lhe permitam ter conhecimento do faturamento líquido da locatária. Locatária que não tem o dever de prestar contas ao locador. Improcedência da ação.
Recurso provido.